Tribunal: TJSP
Processo: 2014445-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – tutela de urgência inaudita altera parte tutela indeferida – insurgência – não acolhimento - os autores pleiteiam a suspensão da cobrança de valores supostamente rateados indevidamente pelas agravadas, a título de reembolso dos valores despendidos para a execução de obras de infraestrutura - ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – tutela de urgência inaudita altera parte tutela indeferida – insurgência – não acolhimento - os autores pleiteiam a suspensão da cobrança de valores supostamente rateados indevidamente pelas agravadas, a título de reembolso dos valores despendidos para a execução de obras de infraestrutura - ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – matéria que demanda contraditório e dilação probatória - o devido processo legal não é compatível com a precipitação e a unilateralidade prudente postergar a análise da antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior – decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014445-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes ALEXANDRE OLIVEIRA BRAGA e NILSON FRASSON JÚNIOR,
são agravados BIG TOP 2 INCORPORADORA, M BIGUCCI COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E CONDOMÍNIO MARCO XZERO MIX
BIGUCCI - RESIDENCE e CONDOMÍNIO MARCO XZERO MIX MBIGUCCI –
RESIDENCE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014445-91.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2014445-91.2020.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo
Agravantes:
ALEXANDRE OLIVEIRA BRAGA E OUTRO
Agravados:
BIG TOP 2 INCORPORADORA E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenizatória
tutela de
urgência inaudita altera parte tutela indeferida insurgência
não acolhimento - os autores pleiteiam a suspensão da
cobrança de valores supostamente rateados indevidamente
pelas agravadas, a título de reembolso dos valores
despendidos para a execução de obras de infraestrutura -
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC matéria que
demanda contraditório e dilação probatória - o devido
processo legal não é compatível com a precipitação e a
unilateralidade prudente postergar a análise da antecipação
dos efeitos da tutela para momento posterior
decisão
mantida - Recurso não provido.
VOTO No 28.124
Agravo de instrumento tirado em face de r.
decisão de fls. 363/364, que, em autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenizatória, indeferiu a tutela de urgência
pleiteada pelos autores, por entender estarem ausentes os requisitos
ensejadores da medida.

Alegam os agravantes, em breve síntese, que
adquiriram unidade de empreendimento erigido pelos agravados, sendo
surpreendidos, após o habite-se, com a cobrança de valores referentes ao
reembolso dos valores despendidos para a execução de obras de
infraestrutura - ELETROPAULO, SABESP e afins, de período anterior ao
habite-se. Sustentam que a cobrança foi amplamente discutida quando da
entrega das chaves, bem como na assembleia de constituição do
condomínio, sendo que inúmeros proprietários se opuseram, todavia, como
a maioria das unidades ainda pertenciam às agravadas, restaram vencidos
e a cobrança vem, desde então, ocorrendo juntamente com a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014445-91.2020.8.26.0000
3
condominial. Aduz que já noticiaram a irregularidade ao Procon e ao
Ministério Público. Diante do exposto, pugnam pela concessão de efeito
ativo ao recurso e, ao fim, pela reforma da decisão recorrida, com a
concessão da tutela de urgência para obstar a continuidade da cobrança
dos valores indevidamente rateados.
Recurso processado, sem efeito ativo, pois em
que pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar: relevância da fundamentação
na forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão grave e de difícil
reparação (art. 1.019, I, NCPC). Recolhido o preparo.
Não houve intimação da parte contraria para
apresentar contraminuta porque sequer integrou a lide e dispensadas as
informações por se tratar de matéria estritamente de direito.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra decisão que indeferiu o pedido de liminar, assim, somente é possível
manifestação, nesta instância, com relação à presença ou não dos
pressupostos autorizadores para a sua concessão. A eventual apreciação do
mérito da ação acarretaria a antecipação do julgamento do feito, antes do
pronunciamento do juízo de primeiro grau, o que é vedado pelo ordenamento
legal.
A questão deve ser analisada sob a ótica
estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a
concessão da tutela de urgência de natureza antecipada. As outras questões
dizem respeito ao próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014445-91.2020.8.26.0000
4
sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem
competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da
tutela de urgência, pretendida pela autora da demanda, bem sejam: a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo
necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado (art. 300, do
CPC). No caso em tela, apesar das razões
apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos necessários à
concessão da medida liminar, pois que as afirmações dos agravantes
demandam um juízo de valor mais aprofundado, possível, apenas, após o
contraditório e a dilação probatória (cognição exauriente), já que se trata de
matéria fática.
Almejam os recorrentes a concessão da tutela
antecipada inaudita altera parte , para suspender a cobrança de valores
supostamente rateados indevidamente pelas agravadas, a título de
reembolso dos valores despendidos para a execução de obras de
infraestrutura - ELETROPAULO, SABESP e afins -, de período anterior ao
habite-se.
Ocorre que, como bem salientou o MM Juiz a quo,
não vislumbro, de plano, o risco de perigo de dano, apta a justificar a
concessão do efeito pretendido, antes do contraditório pleno e da produção
probatória. Se não bastasse, a questão posta à análise em cognição sumária
envolve o mérito da ação e não se pode incorrer na antecipação do
julgamento do feito. Vale a transcrição do seguinte excerto da decisão
recorrida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014445-91.2020.8.26.0000
5
“À vista dos documentos
que acompanham
a
vestibular verifico que não estão presentes os
requisitos legais, em especial a irreparabilidade

do dano em razão da demora. Verifico ainda que
a questão envolve o mérito da ação. Por isso,
melhor é a discussão e o respeito ao contraditório,

para
não
haver
indevido
prejulgamento

do
feito.
Assim,
indefiro
a
antecipação
da tutela pleiteada na petição inicial,
sem prejuízo de reapreciação
da medida de
urgência após a formação do contraditório”.
Enfim,
não
se
pode prodigalizar a tutela
antecipada e nem aqui se pode dizer estejam presentes, desde logo, os
requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
Tratando do impedimento a improdigalidade,
ANDRADE MARQUES bem se exprime:
“A excepcionalidade de que se reveste a
antecipação da tutela exige do julgador equilíbrio e
cautela, pois o devido processo legal não é
compatível com a precipitação e a unilateralidade
(cf. “O JUIZ E A TUTELA ANTECIPADA”, de
JOÃO BATISTA LOPES, in Caderno de Doutrina
APAMAGIS, pág. 19). A presteza da jurisdição
veio para atenuar a demora na solução dos
processos, mas não pode ser prodigalizada a
ponto de ficar caracterizado o desrespeito a lei.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014445-91.2020.8.26.0000
6
"Nada há de ilegal na determinação
judicial de
exame de pedido liminar - seja cautelar, seja de
caráter satisfativo antecipado
para momento
posterior à resposta, ouvido, portanto, também o
demandado.
A concessão de liminar inaudita
altera parte é uma possibilidade,
não uma
imposição, e merece ser examinada à luz das
alegações e provas desde logo exibidas ao juiz ".
(Al 684.886.00/5-1a
Câm. - Rei. Des. RENATO
SARTORELLI
- J. 14.03.01).
A matéria é essencialmente fática, razão pela qual
temerário seria a concessão de liminar inaudita altera parte , na forma
pretendida pelos recorrentes.
Afinal, conquanto os agravantes aleguem a
ilegalidade na cobrança das parcelas do contrato, o certo é que a situação
recomenda, ao menos, a instrução processual, para melhor apreciação do
pedido.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:
“Ação declaratória
de inexigibilidade
de débito
c.c. repetição de indébito Pedido de suspensão
da cobrança mensal a título de rateio final

Tutela antecipada
indeferida
Inconformismo

Desacolhimento
Ausência de prova inequívoca
para a concessão da tutela Conveniência
de se
aguardar pela formação do contraditório,
quando
deverá ser reapreciada

Decisão mantida

Recurso
desprovido”.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0033539-40.2012.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014445-91.2020.8.26.0000
7
(a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco - 6a. Vara Cível;
Data
do
Julgamento:

27/03/2012;

Data de
Registro: 16/04/2012).
Isto posto, não preenchem os autores os
requisitos previstos pelo artigo 300 do CPC, razão pela qual considero
prudente postergar a análise da antecipação dos efeitos da tutela para
momento posterior, e, portanto, por ora fica mantido o indeferimento.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator